Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao agravo regimental na RCL 55.038/DF (certidão de ID 46277718), cumpram-se o comando da Primeira Turma do STF (ID 44030325, p. 9/15) no sentido de encaminhar o recurso extraordinário interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS à Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019